Tribunal: TJSP
Processo: 1065972-83.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Questionamento de contrato com descontos em benefício previdenciário – Legitimidade do pacto reconhecida em Primeiro Grau – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*